Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Causas de aumento devidamente comprovadas. Dois patrimônios atingidos. Pena. Pena-base no mínimo legal. Réu primário. Acusado menor de 21 anos na data dos fatos. Atingidos dois patrimônios distintos. Aplicação do concurso formal na

Ementa:
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Causas de aumento devidamente comprovadas. Dois patrimônios atingidos. Pena. Pena-base no mínimo legal. Réu primário. Acusado menor de 21 anos na data dos fatos. Atingidos dois patrimônios distintos. Aplicação do concurso formal na fração de 1/6. Fixado regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500956-73.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CAIO DE MELO MIRALLAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
acusação para condenar CAIO DE MELO MIRALLAS pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo
legal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/18
Voto no 10.003
Apelação no 1500956-73.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Caio de Melo Mirallas
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova.
Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Causas de
aumento
devidamente
comprovadas.
Dois
patrimônios
atingidos. Pena. Pena-base no mínimo legal. Réu primário.
Acusado menor de 21 anos na data dos fatos. Atingidos dois
patrimônios distintos. Aplicação do concurso formal na
fração de 1/6. Fixado regime inicial fechado. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 148/161, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que CAIO DE MELO
MIRALLAS foi absolvido da prática do delito do artigo 157, §2o,
inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou requerendo a
condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls.
187/198).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 201/207). A douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer,
manifestando-se pelo provimento do recurso (fls. 215/226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/18
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de janeiro de
2019, por volta das 18:55 horas, na Rua Chacuru, altura do no 200,
Vila Curuça, nesta cidade e Comarca, CAIO DE MELO MIRALLAS
(qual. A fls. 18) e outros três elementos não identificados, todos
de comum acordo e identidade de desígnios, subtraíram para eles,
mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo,
o
veículo
Crevrolet/Prisma,
vermelho,
placas
FYG-8413,
pertencente à Patrícia Gomes Couto, bem como documentos
pessoais e o telefone celular, marca Samsung, modelo J5,
pertencente a Letícia Couto Carmona.
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, Leticia Couto Carmona
dirigia o veículo referido, acompanhada de Patrícia Gomes Couto,
sua mãe, e Marina Yohara Freitas de Lima, oportunidade em que,
em dado momento, a vítima Letícia desconfiou de um veículo
Fiat/Pálio que estava logo atrás, ocupado por quatro indivíduos.
A vítima Patrícia, então, pediu para que a condutora diminuísse a
velocidade, para que o veículo suspeito pudesse ultrapassá-la.
Ocorre que, neste momento, o veículo Pálio ultrapassou e fechou
o carro das vítimas, descendo, três indivíduos, sendo que dois
deles foram em direção ao vidro da condutora e outro foi até o
vidro traseiro.
Ao anunciarem o roubo, um dos desconhecidos apontou a Letícia
uma arma de fogo, enquanto os demais exigiram que as vítimas
descessem do carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/18
Impossibilitadas de ofertarem resistência ante a superioridade
numérica dos agentes e a grave ameaça contra elas empregada,
as vítimas desembarcaram do veículo, momento em que os
roubadores empalmaram os bens de interesse e empreenderam
fuga em posse das rei furtivae.
Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, por volta
das 19:10 horas, oportunidade em que avistaram o veículo
GM/Prisma, vermelho, placas FYG-8413, no contra fluxo, sendo
que, logo atrás, um motociclista avisou aos policiais que aquele
veículo teria sido roubado momentos antes.
Diante de tal informação, os militares foram ao encalço do
GM/Prisma, sendo que na Rua Amanhece, altura do no 100,
Jardim Robru, dois indivíduos abandonaram o veículo e saíram em
direção a uma viela. Solicitado apoio, um deles foi detido e
identificado como o ora acusado.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
As vítimas foram acionadas e dirigiram-se até o Distrito Policial,
oportunidade em que Letícia e Marina reconheceram, sem
sombras de dúvidas, o acusado com um dos autores do roubo. A
vítima Patrícia Gomes Couto, pelo fato de estar no banco traseiro
no momento da ação criminosa, não pôde visualizar o rosto dos
indivíduos com nitidez.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de
ocorrência (fls. 09/14); pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fl. 15); pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 17);
pelo laudo do veículo (fls. 81/86) e pela prova oral colhida.
A autoria, ao contrário do entendimento da Magistrada
de origem, também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/18
“A vítima, Patrícia Gomes Couto, relatou que os roubadores
abordaram-na com outro carro. Sua filha estava dirigindo e ela,
Patrícia, estava no banco de trás. Havia mais uma pessoa junto
com elas. Eles começaram a segui-las. A vítima pediu que sua filha
os deixasse passar. Quando fez isso, eles (roubadores) a fecharam
na frente. Eles (roubadores) desceram, estavam em quatro, um
estava armado e bateu no vidro, o outro veio atrás e mandou a
vítima descer. Era uma arma de fogo. Primeiro ele bateu com a
mão e depois com a arma no vidro. Eles (roubadores) falaram “sai,
sai, sai”. Além do veículo, eles levaram a bolsa de sua filha. A
vítima tentou pegar a bolsa, mas ele disse “não vai levar a bolsa”.
Em juízo, a vítima não conseguiu reconhecer o réu, disse que
parece ser, mas não pode afirmar com certeza. Parece que o
rapaz estava dirigindo, não sabe se é o que estava com a arma
mas não foi o que mandou a vítima abrir a porta. Viu a arma só de
um, o que estava do lado de sua filha. Eles (roubadores) também
mandaram as duas vítimas, que estavam na frente, sair. Viu
quatro (roubadores) seguindo (no carro de trás).
A vítima, Letícia Couto Carmona, relatou que saiu com sua mãe e
com Marina, para comprar uma tapioca. Passou na rua Cavoa e
viu que a moça não estava lá, então, nem parou, subiu a rua de
volta. Marina já tinha visto eles (roubadores), em um carro,
subindo. Marina os viu atrás de novo. A vítima virou a rua e eles
continuaram atrás. Desacelerou um pouquinho, eles fecharam o
carro, deu uma batidinha (colisão) e anunciaram o assalto. Tinha
quatro roubadores, um deles estava armado. Não teve chance de
ver os outros dois porque eles foram tirar Marina e sua mãe do
carro. Em juízo, não teve certeza do reconhecimento do réu. Na
delegacia, teve certeza. Durante o roubo, na hora que viu a arma,
não conseguiu olhar para outro lugar. O policial mostrou uma foto
anteriormente, e mostrou também um boné azul, podendo ter
sido induzida. Isso a levou a falar que era ele (réu) mesmo. Teve
mais certeza na delegacia, por conta do boné. O boné era branco
e azul. Não sabe como é uma arma de verdade. Marina disse que
parecia ser de mentira. O roubador apontou a arma de longe, não
chegou perto da vítima com a arma. Teve subtraída sua mochila,
com a carteira e o carro. Somente o carro foi recuperado. Teve
um prejuízo de um celular de R$ 800,00. Tem certeza que as cores
do boné que foi mostrado a ela na delegacia são as mesmas que
viu pelo retrovisor no dia dos fatos. O boné tinha um logo da
Oakley.
A vítima, Marina Yohara Freitas de Lima, relatou que estava no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/18
carro e viu outro carro passar. Umas duas ruas depois, viu o
mesmo carro seguindo-a. Virou outra rua, e o carro continuou
atrás. Falou para Letícia meter o pé, mas a mãe de Letícia disse
para reduzir a velocidade, porque eles só queriam passar. Eles
fecharam as vítimas com o carro. Desceram quatro indivíduos.
Dois meninos foram para o lado da Letícia, um para o lado de trás
e um para o passageiro. O menino que foi para o lado de Letícia
estava armado. Eles (roubadores) estavam batendo nos vidros. Os
meninos demoraram para sair com o carro, porque não sabiam
dirigir. Em juízo, não se recordou do réu. No reconhecimento da
delegacia, teve certeza, mas acha que era por conta do stress.
Indagada se havia sido procurada por alguém, se estava com
algum problema, ou se precisava de algum tipo de ajuda, a
depoente respondeu que não. Não confia mais em sua memória.
O réu era parecido com dos que estavam na parte da frente, o
menino que estava atrás era negro. Na delegacia, reconheceu o
réu como sendo o que ficou do lado da Letícia. Fez o
reconhecimento pelas características, e por um boné, não pela
roupa. Na hora do roubo, viu o boné. O veículo foi encontrado
trinta minutos depois. As vítimas ligaram para a polícia, uns quinze
minutos depois, passou um homem de moto e falou que tinha
perseguido o menino e avisou os policiais. Este homem viu os
meninos dando fuga. Na delegacia, fez o reconhecimento em um
espelho e falaram “você reconhece?”. Mostraram uma foto do
réu antes (do reconhecimento). No vidro (da delegacia), o réu
estava sozinho.
A testemunha Fábio José Duarte, policial militar, relatou que
durante a ocorrência estava em patrulhamento, no contrafluxo.
Avistou um veículo Prisma que passou por ele, logo de imediato
passou um rapaz numa moto, dizendo que o veículo havia sido
roubado. Voltou com a viatura e eles (roubadores)
empreenderam fuga. O réu se encontrava no banco do carona (no
veículo), junto com outro rapaz. Após chegar na rua Amanhece,
onde foi deixado o veículo, ele (réu) e o outro rapaz desceram a
viela sentido a rua Magalhães. O depoente não tem dúvidas de
que o réu estava no banco do carona. O rapaz que estava
dirigindo era um mais alto que ele (réu). O réu fugiu uns quinze
metros, aproximadamente. Ele desceu a viela e já foi pego logo de
imediato, porque o depoente pediu apoio pelo rádio e o pessoal
da ROCAM o abordou. Perdeu o réu de vista depois que ele saiu
do veículo. Não tem dúvidas de que seja ele (réu). Não prendeu
arma. O réu falou que estava ali fumando um beck, negou que
tinha participado (do roubo). O depoente fez contato com a
vítima. A vítima disse que quatro indivíduos praticaram o roubo há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 7/18
dez minutos. O reconhecimento foi feito na delegacia. O depoente
presenciou o reconhecimento. O depoente sempre tira foto do
infrator para o fotocrim, e mostrou para as vítimas que
reconheceram. Apenas Patrícia não o reconheceu porque estava
no banco de trás do veículo. A foto do réu mostrada às vítimas foi
retirada naquele momento (flagrante). Em nenhum momento elas
ficaram na dúvida. O réu estava de boné azul. As vítimas viram e
comentaram sobre esse boné. Tem certeza que viu o réu dentro
do carro (roubado).
A testemunha Helton Félix da Silva, policial militar, relatou que
estava em patrulhamento comum, veio um motociclista que viu o
fato acontecer e informou que o Prisma que havia passado pelo
depoente havia sido roubado. A partir daí, em quinze ou vinte
minutos de acompanhamento, o réu estava no banco do carona,
junto com mais um (roubador). Eles se evadiram e desceram a rua
pela viela, abandonaram o veículo e desceram pela viela. O
depoente jogou no rádio e a outra equipe já estava na rua
debaixo. Apresentou os fatos ao delegado, as vítimas
reconheceram ele sem sombra de dúvidas, com sinais
particulares, tatuagem no braço direito, cabelo, a vestimenta
bateu, camisa esportiva como se fosse escuderia de
automobilismo, a bermuda padrão que eles usam dos Irmãos
Metralhas e chinelo, boné azul e branco. Mediante a presença do
Dr. (delegado) o réu foi levado à sala escura e as vítimas o
reconheceram sem sombras de dúvidas. O depoente não tem
dúvidas que foi ele que viu no carro. O réu desembarcou do
veículo, e desceu pela viela, nesse momento deu para ver
claramente. Não viu o réu ser abordado pelos policiais da ROCAM.
Nada de ilícito foi encontrado com ele (réu). A viatura orgânica
que prendeu o réu é a 22162, mas não recorda o nome dos
milicianos porque estes são do mesmo batalhão, mas não da
mesma companhia que o depoente, é uma equipe de RPM, o
patrulhamento com motocicleta. Os policiais (da ROCAM, que
efetuaram a prisão) falaram que o réu saiu da viela, se deparou
com a guarnição e tentou desvencilhar da equipe. Os policiais (da
ROCAM que efetuaram a prisão) sabiam que era ele por conta das
características físicas que foram jogadas no rádio. O depoente
lembra claramente do réu que estava com o cabelo arrepiado e se
chama Caio. O depoente foi até a residência do réu para buscar
seus documentos, e sua genitora nem fez questão de acompanhar
até o DP. O depoente não lembra se no momento da prisão havia
outras pessoas que avistaram tudo. Quem apresenta a ocorrência
é quem deu início à ocorrência. A equipe do depoente deu início
ao acompanhamento e o réu foi pego lá embaixo. Os policiais não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 8/18
deram muitos detalhes ao depoente mas falaram que ao adentrar
a via, inclusive onde o réu mora na Vicente Araújo, o réu viu a
guarnição e já tentou desvencilhar. O depoente tem certeza que o
réu é a pessoa que estava no carro, que saiu do carro, era ele,
desde o primeiro momento, sem dúvidas. O depoente recorda da
bermuda e da camisa do réu. O réu foi preso de imediato, coisa de
um minuto, não foi uma coisa de “dali dez minutos ele foi
encontrado”. Não é uma coisa que deu tempo de ser outra
pessoa. Ele (réu) negou os fatos, e disse o que todos eles dizem
para a polícia, que estava só fumando uma maconha. O depoente
era o motorista, ficou na traseira do carro a todo momento, e
teve, portanto, a oportunidade de ter contato visual (com o réu)
durante quinze ou vinte minutos, no acompanhamento. Viu a
vestimenta do réu porque o carro não tinha insulfilm, viu os sinais
particulares do réu após sua prisão. Inclusive, até o motociclista
falou que eram dois rapazes. Eles (roubadores) passaram no
contrafluxo da viatura. A camiseta do réu era da marca Renault,
tinha assinatura (automobilismo), viu perfeitamente o rosto do
réu durante a perseguição.
A testemunha Eliane Souza Aragão relatou que é vizinha do réu.
Estava na praça com seus netos. O réu estava na praça mais ou
menos às dezoito e vinte. Um de seus netos disse “vó, o Caio está
ali”. A viatura chegou e já enquadrou o réu. Não lembra qual era a
viatura. A viatura era uma blazer. Acha que era uma Saveiro. Era
um carro pequeno. Tinha três carros de polícia. Os três carros
eram iguais. Acha que havia três policiais em cada carro. Não sabe
descrever os policiais. Estava na praça desde as seis e dez. Depois
encostou mais viaturas. Na praça, abordaram somente o réu.
Havia bastante gente na praça, porque estava quente, havia gente
jogando bola. Na parte de baixo, não sabe dizer se havia meninos
parecidos com o réu. Conhece o réu desde quando sua mãe
estava grávida. Acha que o réu não estava fumando maconha. O
réu fuma (maconha), mas respeita muito a depoente nessa parte.
Lembra bem da camiseta do réu, era azul clara e branca. Nada
soube dizer sobre o que o réu estava fazendo na praça. A viatura
não era daquela grandona. Não havia ninguém de moto. Tem
certeza que o horário que Caio estava na praça era seis e vinte.
Não tem dúvida de que o réu foi preso às seis e vinte.
A testemunha Juliana Ferreira de Oliveira relatou que estava
sentada na praça e ele (réu) também estava, os policiais vieram e
o abordaram. Acha que eram dois ou três policiais. Os policiais
estavam em um carro pequeno, não era grande. Tinha mais de um
carro, uns dois ou três. Os carros eram todos iguais. Não tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 9/18
moto. De maneira titubeante, respondeu que o réu estava sozinho
sentado no banco, que tinha uma parede, da parede não, do
mato, e tinha mais gente encostada lá. Quando a depoente
chegou, o réu já estava sentado. A depoente chegou lá umas 17 e
meia. Isso aconteceu por volta das 18 e dez. Não tem certeza do
horário mas foi nessa faixa. Os policiais revistaram ele (réu), mas
não encontraram nada. O réu não estava fumando maconha. Tem
uma quadra que os meninos jogam bola. Estava na praça com seu
sobrinho então não ficou olhando muito para o réu. Ele estava de
blusa azul e branca, de bombeta (boné), chinelo e shorts. O shorts
era meio laranja. No momento da abordagem, o réu estava
sozinho, mas a praça é muito cheia (de gente). Os policiais que o
abordaram não eram nem claros nem escuros, eram da cor da
depoente, também não eram nem altos nem baixos, eram da
altura da depoente. Os policiais chegaram juntos já abordando o
réu. Se visse fotos dos policiais que abordaram o réu, talvez os
reconhecesse. O réu entrou na primeira viatura e depois trocaram
ele de viatura, mas não sabe o porquê. Eles saíram e foram para a
rua Cinco. Não sabe quem roubou o carro. Vê todo mundo falando
que tem um menino parecido com o réu, e ele estava lá no dia,
parece bastante com o réu, a orelha, o corte de cabelo, mas as
roupas não eram iguais, pois ele estava com uma bermuda preta,
uma blusa branca com flores e chinelo, e não estava de boné. A
depoente viu o Prisma passando com tudo e entrando na rua
Sete, com a viatura atrás, que voltou e entrou na praça. Pode
afirmar com certeza, que quando o carro passou, Caio estava
sentado na praça. Acha que havia dois meninos dentro do carro
mas não viu direito. No dia dos fatos, o réu não estava com o
cabelo igual ao de agora. Estava com o cabelo um pouquinho
grande. A depoente hesitou ao falar que o réu estava de boné e
não dava para ver o cabelo. Acha que o boné era azul com branco,
era de cor clara. O carro não foi abandonado na praça, nem em
lugar que a depoente podia ver. Não sabe onde o carro foi
abandonado. Não conhece muito a mãe do réu, mas sabe onde
ela mora, sendo que é a praça fica na esquina de sua casa. A
depoente falou para a mãe do réu que estava na praça, que sabia
que Caio estava na praça e que tinha que ir lá (depor). A mãe do
réu não o acompanhou na delegacia, foi depois, por volta das
dezenove horas, quando soube da prisão. Não sabe qual horário o
réu foi preso. Ela (mãe do réu) foi na delegacia umas dez e meia.
Nada sabe sobre alguém da família do réu ter ido à Corregedoria
da Polícia Militar.
A testemunha Jefferson Lopes Miguel relatou que trabalha de
flanelinha com o réu. O depoente costuma ir embora às três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10/18
horas. Quando foi embora, Caio ficou. Caio chama carro no
mercadão, ganha dez reais de cada carro que ele puxa. Quando
saiu de casa, ele (réu) estava na praça fumando maconha. Veio o
Prisma vermelho com dois moleques dando fuga e entraram na
Rua Sete. O depoente estava no cabeleireiro. Viu Caio na praça.
Viu Caio andando em sentido à sua casa e a viatura voltando,
quando ele viu a viatura s e aproximando, voltou para a praça. A
viatura entrou dentro da praça, colocou Caio no camburão e o
levaram embora. Eram dois policiais na Palio Weekend. Não tinha
mais viaturas. Não viu se o réu foi trocado de viatura. Tinha outras
viaturas atrás do Prisma vermelho, mas quem abordou Caio foi a
Palio Weekend. Estava na fila do cabeleireiro e não acompanhou
para onde ele (réu) foi. Caio estava andando quando foi abordado.
Acha que Caio foi abordado por voltas das seis e quarenta. Não
sabe descrever os policiais que abordaram o réu, mas era uma
viatura só. A praça estava lotada. Acha que a polícia enquadrou
Caio porque ele deu um motivo quando estava vindo e voltando
do nada. Não sabe se os policiais acharam a maconha. O depoente
estava olhando lá de cima, do cabeleireiro que fica na mesma rua
onde mora, na rua da praça. Conhece o réu desde quando nasceu.
Sabe que Caio estava começando a fumar maconha. Caio estava
trabalhando na feira e pediu serviço para o depoente. Ele (réu)
está trabalhando com o depoente há uns oito meses. Tem certeza
que quando o Prisma passou, ele (réu) estava na praça, não estava
dentro do carro. Não sabe por que a mãe de Caio não foi à
delegacia. Não sabe onde o Prisma foi abandonado. O réu não foi
trocado de viatura na praça. Não chegou mais nenhuma viatura na
praça.
A testemunha Jardel da Silva de Figueiredo Almeida relatou que
estava na padaria jogando dominó. A padaria dá acesso à Rua Seis
e Sete e à rua do Caio. Viu um Prisma vermelho descendo a
ladeira com a viatura atrás. Quando a viatura subiu, Caio já estava
na praça. Veio uma viatura, um Palio, na Rua Seis, que desceu,
voltou e abordou Caio na praça. Nisso, chegou uma viatura Spin e
trocou Caio de viatura. O Palio voltou na Rua Seis e foi na casa do
Caio pedir os documentos para a mãe dele. Dois policiais
abordaram o réu. Caio foi colocado no Palio e depois na Spin, isso
aconteceu na praça. Ali perto tem o cabeleireiro chamado Denis.
O depoente não mora aqui, veio passar o natal, mas gostou daqui.
Os policiais foram buscar os documentos de Caio, depois de uns
dez minutos que foi preso. O policial chegou para a mãe do réu
falando que pegou o filho dela dentro do carro. O Prisma
vermelho estava com dois meninos morenos, sem camisa e subiu
a Rua Sete com uma viatura Spin, atrás. Na mesma hora, a viatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11/18
Palio Weekend veio na ladeira, deu ré e já abordou Caio. Veio a
viatura da Spin e trocou Caio. No que trocou Caio, a Palio saiu, já
veio duas Spin pedir documento na casa do Caio. Não sabe se a
mãe de Caio foi à delegacia. Não procurou a mãe de Caio. Depois
decidiu ir lá (falar com a mãe de Caio). O horário dos fatos foi por
volta das seis e cinquenta e sete e dez. Viu Caio chegando na
praça umas cinco e meia. Ele (réu) estava de camisa, de boné. Os
caras que roubaram o carro não estavam de boné. Caio estava
fumando maconha, ele sempre usa maconha na quadra. Quando
os policiais viram Caio, este estava saindo para ir a sua casa.
Desses dois morenos (roubadores apontados pelo depoente), o
irmão de um deles morreu com cinco tiros em um assalto. Caio é
branco e tinha o cabelo grande. Os dois meninos (roubadores
apontados pelo depoente) estavam com o cabelo cortado na
máquina 1, nenhum tinha o cabelo arrepiado. Tem certeza que
não tinha como Caio ter roubado o carro. Iria voltar para a Bahia
mas decidiu falar com a mãe de Caio e vir falar a favor de Caio. Há
outras pessoas que viram a mesma coisa que o depoente, mas
que não quiseram vir depor. Caio estava fumando maconha na
praça, onde fica o paredão. As pessoas não veem quem está no
paredão.
Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Caio de Mello
Mirallas relatou que a acusação não é verdadeira. Acordou às oito
da manhã, foi a casa de sua mãe tomar café e foi trabalhar.
Trabalhou até umas três e meia, quatro horas. Pegou o Parque
Dom Pedro (linha de ônibus) e chegou em casa por volta das cinco
e meia, cinco e quarenta e foi direto para a praça, deu dez reais
para sua mãe comprar banana para seu irmãozinho. Estava no
paredão fumando baseado, de repente veio o Prisma dando fuga
e a viatura atrás. Saiu andando em sentido a sua casa. Inflamou de
viaturas. A Palio Weekend passou por trás da quadra, e foi até a
rua do interrogando, entrou dentro da praça e pegou o
interrogando em frente ao paredão com o baseado aceso. Não
voltou de virar e sair correndo, só foi até o final e voltou fumando.
Na hora da abordagem, o interrogando não tentou correr. O
policial mandou o interrogando jogar o cigarro no chão. O
interrogando foi levado de viatura Spin até o local onde o Prisma
estava, depois até a porta de sua casa para pegar seus
documentos e foi levado para o 50 DP. Ao chegar no DP, viu as
vítimas que o reconheceram. Não trocou de viatura na praça, foi
na rua de cima. Estava de boné azul, camiseta azul e branca, com
a bermuda do tio Patinhas, laranja, amarela, toda colorida. Lá em
cima (local dos fatos), tinha bastante gente, mas o interrogando
não estava com ninguém, estava sozinho fumando baseado. Foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 12/18
abordado umas sete, sete e meia. Chegou em casa seis horas,
chegou na praça mais ou menos umas seis e quarenta. Chegou em
casa umas seis horas, cinco e meia. Chegou em casa seis e
quarenta, tomou um banho, e foi para praça. Umas sete horas
chegou na praça. Às cinco e meia não estava na praça. Saiu do
centro umas três horas, chegou em casa umas cinco e meia. O
interrogando disse ao policial que não sabia dirigir, que não estava
no piloto. As cores de sua bermuda eram laranja e azul. Saiu do
centro (25 de março) umas três horas. Da 25 de março até sua
casa leva uma hora e meia de metrô. Não recorda muito bem o
horário porque estava sem seu celular. Quem está na praça
consegue ver quem está no paredão porque este não é muito
alto, dá para ver a cabeça, é uma parede com uns grafiato. Estava
em pé, sozinho. Viu o movimento (Prisma em fuga) e voltou
sentido sua casa, nisso, a viatura passou pelo interrogando e fez o
retorno, o interrogando virou as costas e continuou indo, estava
com medo de ser abordado porque estava fumando maconha.
Não roubou o carro. Viu dois meninos sem camiseta dentro do
carro, o carro estava sem insulfilm (filme de controle solar). Os
meninos abandonaram o carro, desceram o escadão e passaram
no meio de todo mundo. Todo mundo viu os meninos correndo.
Os meninos eram morenos.”
No caso em tela, a condenação é de rigor.
Respeitado entendimento da Magistrada sentenciante,
entendo que as provas produzidas durante a instrução
processual são suficientes para a condenação do acusado.
Vê-se da prova oral que, embora as vítimas não tenham
reconhecido o réu em Juízo com certeza, Letícia e Marina
ratificaram o reconhecimento realizado na fase policial,
ressaltando que o que as levou a reconhecer Caio foi o boné
que ele utilizava no momento do crime. Letícia, por sua vez,
afirmou que mesmo antes da abordagem, como o veículo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 13/18
roubadores encontrava-se atrás do dela, pôde observar que um
dos ocupantes utilizava o boné azul e branco. Não bastasse, os
policiais afirmaram, em Juízo, que não tinham qualquer dúvida
que a pessoa detida pela outra equipe policial se tratava
daquela que estava no banco do passageiro do automóvel
roubado e empreendera fuga a pé. Ressaltaram, ainda, que a
abordagem do acusado foi muito rápida, que não haveria tempo
hábil para deter pessoa diversa.
O fato de o réu ter sido abordado por outra equipe, da
qual não foi ouvido nenhum policial, não enfraquece a palavra
das testemunhas policiais ouvidas em Juízo, mormente porque
foram categóricas em dizer que um motociclista avisou que o
veículo tinha sido roubado, de modo que fizeram
acompanhamento por por cerca de 20 minutos e puderam
visualizar o rosto e a vestimenta do apelado, principalmente
porque os vidros do automóvel não possuíam insulfilm, frisando
que, embora o tenham perdido de vista no momento em que
desembarcou do carro e fugiu a pé, a outra equipe fez a
detenção poucos minutos depois. Não bastasse, não tiveram
dúvida em reconhecer Caio como a pessoa que se encontrava
no banco do passageiro do bem roubado.
Dessa forma, suficiente a prova da autoria, razão pela
qual, a condenação é de rigor.
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 14/18
emprego de arma de fogo também restaram suficientemente
comprovadas. As ofendidas, sempre que ouvidas, narraram que
eram quatro roubadores. Além disso, foram categóricas ao
destacar a utilização de arma de fogo na abordagem, sendo, pois,
caso de reconhecimento da referida majorante.
Confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. MAUS
ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE
ACIMA
DO
PISO
LEGAL
MANTIDA.
AFASTAMENTO
DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. RECONHECIMENTO COM
BASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ
CONSTATADA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O
INCREMENTO SUPERIOR A 1/3. CONCURSO FORMAL MANTIDO.
PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS PELA AÇÃO DO AGENTE.
REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO
E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. Quanto à etapa derradeira da dosagem da pena, a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou
o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando
o seu emprego.
7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "mesmo após a
superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei
n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de
aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, I , do
Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -,
manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no
sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no
crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 15/18
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no
HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).
(...)
11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão
somente para reduzir a 1/3 o aumento pela incidência de três
majorantes do crime de roubo, determinando ao Juízo das
Execuções que promova à nova dosagem da pena.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
O delito claramente consumou-se quando o acusado se
apossou dos pertences das vítimas. Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DESTA
CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do
crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado
o mencionado delito no momento em que o agente obtém a
posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou
haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima (AgRg no REsp
1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
27/03/2012, DJe 03/04/2012).
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 16/18
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a condenação do acusado.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Já na segunda etapa do cálculo, reconheço a atenuante
da menoridade relativa (réu nascido em 15 de fevereiro de 2000
fl. 25), mas sem reflexo na pena, pois já se encontra fixada no
mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, na terceira fase, conquanto se reconheça a
presença de duas causas de aumento (artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), a teor do disposto no
parágrafo único do artigo 68 do mesmo diploma legal, aplica-se
somente o aumento de 2/3, previsto no § 2o-A, perfazendo 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 17/18
Tendo em vista que, mediante uma única conduta, foram
atingidos dois patrimônios distintos, reconheço o concurso
formal entre crimes, embora o Ministério Público tenha
pleiteado a aplicação da regra do concurso material. Nesse
sentido:
(...). 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior alinhou-se no
sentido de que a subtração de patrimônios distintos em um
mesmo contexto fático enseja o concurso formal no delito de
roubo. (...). (AgRg no HC 403.218/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
16/10/2017).
Desse modo, majoro a sanção na fração de 1/6 (um
sexto), resultando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão. Nos termos do artigo 72 do Código
Penal, as penas de multa são somadas, totalizando 32 (trinta e
dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.
As penas tornam-se definitivas em 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 32
(trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se
que
o
acusado
permaneceu
custodiado
cautelarmente, da prisão em flagrante, ocorrida em 12 de
janeiro de 2019 e o cumprimento do alvará de soltura em 18 de
fevereiro de 2019 (fl. 178). Ainda que decotado esse tempo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500956-73.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 18/18
pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, em
tese, à luz do § 2.o do artigo 33 do Código Penal,
exclusivamente, a fixação de regime mais brando. Todavia,
considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado,
mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a
fixação do regime inicial fechado mostra-se imprescindível à
adequada
repressão
ao
comportamento
criminoso
e,
notadamente, para a concretização da prevenção geral e
especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da acusação para condenar CAIO DE MELO MIRALLAS
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-
A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor
mínimo legal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator